Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730076-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DE REZENDE, NICE APARECIDA CAMPOS DE REZENDE AGRAVADO: MARIANA PATRICIO MARTINS PINHEIRO, FABIO PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CESAR AUGUSTO DE REZENDE e NICE APARECIDA CAMPOS DE REZENDE contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (0715977-66.2021.8.07.0007) em ação de rescisão de contrato com perdas e danos e reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelos agravantes contra MARIANA PATRÍCIO MARTINS PINHEIRO e FÁBIO PINHEIRO: Cuida-se de ação de conhecimento movida por CESAR AUGUSTO DE REZENDE e NICE APARECIDA CAMPOS DE REZENDE em face de MARIANA PATRÍCIO MARTINS PINHEIRO e FABIO PINHEIRO. Alega a parte autora que são legítimos proprietários do lote de terreno no 18 da Quadra QNA 35, com casa edificada, com matrícula no 144321, localizado em Taguatinga Norte – DF, conforme demonstra a escritura pública e certidão de ônus do imóvel em anexo e com o objetivo de adquirirem um apartamento novo, decidiram vender o referido imóvel. Deste modo, em fevereiro do corrente ano, por intermédio da pessoa de ROMES FRANCISCO, ora corretor de imóveis, venderam o referido imóvel para o 2o Requerido, tendo este último solicitado que o instrumento particular de promessa de compra e venda fosse confeccionado em nome de sua esposa, ora 1a Requerida. Assim, em 24 de fevereiro de 2021 as partes celebraram compromisso de compra e venda do imóvel, conforme documento anexo. O preço da compra e venda ajustado no contrato foi o valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), para o imóvel, que os Promissários Compradores se obrigaram a pagar da seguinte forma: dois cheques em nome do 2o Requerido um no valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) e outro no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) a serem pagos até o dia 22 de agosto de 2021, a quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) em 6 (seis) parcelas mensais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) com vencimento para todo dia 5 (cinco) do mês, a iniciar em 24/02/2021, e a quantia de R$ 979.000,00 (novecentos e setenta e nove mil reais) a ser paga até o dia 05 de agosto de 2021, mediante transferência bancária para a conta bancária dos Requerentes, conforme contrato anexo. Sendo que o cheque no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) foi entregue para o corretor ROMES FRANCISCO, pessoa que intermediou a venda do imóvel. Relatam que entregaram aos Requeridos a posse provisória do imóvel após a celebração do contrato, pois, a cláusula terceira do contrato de compra e venda, estabeleceu que a posse provisória iria ser passada de forma imediata, e que a posse definitiva se daria somente após o pagamento total do preço ajustado na cláusula segunda do mesmo instrumento. Ocorre que, após a subjetividade da suposta entrega da posse provisória, pois, apenas de boa fé entregaram às chaves aos pretensos compradores e futuros proprietários, se o pactuado fosse de boa fé, o que não aconteceu, pois suposto notório crime de estelionato, tendo em vista que, os Requeridos, obrigaram-se ao pagamento dos valores previstos na clausula segunda do contrato de compra e venda, tendo estes realizado o pagamento apenas de 5 (cinco) parcelas de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) previstas no item ‘b’ da referida clausula, entretanto, inesperadamente estes NÃO mais realizaram o pagamento dos valores restantes do contrato, ou seja, os Requeridos encontram-se inadimplentes na quantia de R$ 1.089.000,00 (um milhão e oitenta e nove mil reais), uma vez que não realizaram o pagamento da quantia de R$ 979.000,00 (novecentos e setenta e nove mil reais) prevista no item ‘c’, bem como dos cheques descritos nos itens ‘a.1’ e ‘a.2’, quando representados por duas vezes voltaram sem fundos (motivos 11 e 12), conforme demonstra os extrato bancário dos Requerentes. Assim, pedem tutela de urgência para: i) para a REINTEGRAÇÃO DE POSSE, tendo em vista o receio de dano de difícil reparação, caracterizado pela manutenção injusta do bem na posse dos REQUERIDOS que se encontram, incontestavelmente, inadimplentes com suas obrigações contratuais causando aos REQUERENTES a majoração das perdas e danos já causados, SOB PENA DE FERIR DIREITOS CONSTITUCIONAIS TAMBÉM; ii) o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide, em razão dos Requerentes temer que os Requeridos transfiram o referido imóvel a terceiros mediante fraude; É o relatório. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, observo que o imóvel está registrado em nome dos autores (ID Num. 102405195) e consta dos autos contrato de promessa de compra e venda firmado com a segunda requerida (ID Num. 102405197). Há também boletim de ocorrência registrado pelos autores notificando o inadimplemento pelos requeridos (ID Num. 102405202). Apesar das constatações acima, em se tratando de suposto inadimplemento contratual, entendo que se faz necessário o estabelecimento do contraditório, a fim de ter uma visão mais ampla do que de fato está ocorrendo na relação das partes, inclusive, se há algum motivo que tenha justificado ou não a não continuidade dos pagamentos. Além disso, quanto ao bloqueio da matrícula, entendo desnecessário porquanto o contrato firmado entre as partes não autoriza da transferência da propriedade. Ainda, apesar de entender útil a anotação da tramitação da presente demanda é útil para evitar a pratica de novos danos, como a promessa de venda do imóvel para terceiros, tal medida não necessita de intervenção do Poder Judiciário para sua implementação, podendo ser solicitado diretamente pelo interessado mediante simples certidão extraída dos autos, conforme se extrai da Lei no 6.015/73 nos seguintes dispositivos: Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. I - o registro: (...) 21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis; Art. 221. Somente serão admitidos a registro: (...) IV -As cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos do processo. O entendimento acima encontra amparo na jurisprudência local: TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DA CITAÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL. 1 – O registro da citação na matrícula do imóvel objeto do litígio pode ser requerido diretamente pelo interessado junto ao Cartório competente - LRP 217 e 221 -, sendo desnecessário, em princípio, provimento jurisdicional para tanto.2 - A concessão de tutela de urgência depende da prova, que ainda não foi produzida, do fumus boni iuris e do periculum in mora. (Acórdão 1070931, 20160020320235AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 2/2/2018. Pág.: 329/332) Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que: 1) celebraram contrato de compra e venda de imóvel com os agravados e estes ficaram com a posse provisória do imóvel; 2) os agravados pagaram apenas cinco parcelas de R$ 3.500,00 do valor estipulado na cláusula segunda, e não pagaram a quantia de R$ 979.000,00 e os cheques de R$ 77.000,00 e R$ 33.000,00 pagos anteriormente foram devolvidos por falta de fundos; 3) procuraram os agravados para comunicar a inadimplência e foram recebidos com rispidez e ignorância; 4) os agravados pagaram um valor ínfimo do imóvel, considerando que este foi vendido pela quantia de R$ 1.100.000,00 e somente foi paga a quantia de R$ 17.500,00; 5) diante da inadimplência, são proprietários e possuidores esbulhados, pois a ocupação é justa e ilegal; 6) registraram ocorrência policial por acreditarem serem vítimas de golpe e descobriram que os agravados já cometerem diversos crimes de estelionato, apropriação indébita, falsificação de documentos, adulteração de sinal identificador de veículo e outros; 7) o pedido de concessão liminar encontra-se devidamente fundamentado e a sua concessão faz-se de extrema urgência, para evitar que os agravantes venham a sofrer prejuízos ainda maiores dos já suportados; 8) deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, de imediato, a reintegração na posse do imóvel e, no mérito, deve ser confirmada a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID. 29118976). É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento, nos termos do artigo 300 do CPC. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da reintegração de posse liminar. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela requerida pelos agravantes. Dispõem as normas dos artigos 561 e 562 do CPC: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Assim, a ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. A concessão da medida liminar deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do magistrado, a fim de evitar prejuízo ao possuidor da área, objeto de litígio, assim como ao detentor. Em não havendo firmeza nos elementos que compõem a inicial, tem-se por bem citar a parte contrária e instruir devidamente a demanda para alcançar o veredicto escorreito, obedecendo aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. No caso dos autos, apesar de os agravantes terem comprovado a titularidade do imóvel e terem trazido aos autos o contrato de compra e venda à agravada Mariana Patrício Martins Pinheiro e diversas ocorrências policiais envolvendo os agravados, deve prevalecer o entendimento exarado na r. decisão agravada, no sentido de que, em se tratando de suposto inadimplemento contratual, se faz necessário o estabelecimento do contraditório, a fim de ter uma visão mais ampla do que de fato está ocorrendo na relação das partes, inclusive, se há algum motivo que tenha justificado ou não a não continuidade dos pagamentos. Há precedentes deste TJDFT nesse sentido: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os documentos juntados aos autos não trazem elementos de convicção de que os ora agravantes exerciam o poder de fato sobre o citado imóvel quando supostamente foi esbulhado. Prudente aguardar o contraditório e a instrução probatória, pois a ação ainda está em fase inicial e os fatos não estão suficientemente esclarecidos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1342372, 07124307320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. FORMA VERBAL. ESBULHO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 CPC. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de imóvel quando há necessidade de esclarecimentos sobre a situação fática-jurídica narrada. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (Acórdão 1332256, 07526008720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não subsistem ainda elementos concretos que amparam a pretensão liminar. Nada impede, entretanto, a procedência do pedido, após a manifestação dos agravados. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora